Tribunal: CARF
Processo: 16682.901949/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901949/2012-89
ACÓRDÃO
1202-002.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
DCTF RETIFICADORA. REDUÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR.
Uma vez confirmados o valor do débito confessado em DCTF retificadora,
deve ser reconhecido o pagamento a maior correspondente à diferença
entre o valor confessado e o valor recolhido pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito no montante de R$4.112.526,07
homologando-se as compensações pleiteadas até esse valor.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
Fl. 7605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
2
(substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente). Ausente momentaneamente a
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiróz.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão no 12-69.652 - 9a Turma da DRJ/RJO, proferido quando do julgamento de
impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir daquela ocasião.
O presente processo foi constituído pelos documentos vinculados aos Perdcomp
relacionados na tabela abaixo (fls. 03/11). Os Perdcomp sob análise são os de no
30170.42322.010807.1.7.04-0044 e 01337.08213.310707.1.3.04-3025:
(...)2. Através do Perdcomp (retificador) 30170.42322.010807.1.7.04-0044, o
Interessado declara quitar por compensação débito de CSLL (cód. 60121), de PA
3o Trim/2006, através de suposto crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior”,
de mesmo tributo e código, conforme tabela:

Fl. 7606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
3
2.1 Através do Perdcomp 01337.08213.310707.1.3.04-3025, o Interessado
aproveita o crédito remanescente do anterior para quitar débito estimativa de
CSLL (cód. 24842), de PA Jun/2007, conforme tabela:

Analisando o despacho decisório, tem-se que:
2.O Interessado alega ter um direito creditório no valor de R$ 4.112.526,08
(quatro milhões, cento e doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e oito centavos)
(fl.xx) informado na DCOMP no 30170.42322.010807.1.7.04-0044 que decorre de
um pagamento indevido ou a maior da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), código 6012, referente ao 2o trimestre de 2012, com vencimento em 31 de
julho de 2006.
(...)DOS FATOS 4.O DARF mencionado na DCOMP no 30170.42322.010807.1.7.04-
0044, cujo valor é de R$ 37.519.596,34, consta no sistema da RFB com data de
arrecadação a mesma do vencimento (31/07/2006).
5.A DCTF original, no 1002.006.2006.1860009389, entregue em 07/08/2006,
apresenta um débito de CSLL(6012) do 2o trimestre de 2006 no valor de R$
37.519.596,34 (fls. 12). Na 1a retificadora, entregue em 31/10/2006, o valor deste
débito foi alterado para R$ 33.912.052,46 (fls. 13) e, na seguinte, no
1002.006.2009.1860313396, em 31/07/2007, foi novamente modificado, agora
para R$ 33.407.070,27 (fls. 14). Este valor não mais se alterou.
(...)9.Como o pagamento a maior decorre de o contribuinte ter reduzido o valor
do débito, faz-se necessário comprovar o erro que justifique o motivo. Por esta
razão, não bastam as alegações sobre ajustes que resultaram numa base de
cálculo menor, estes devem ser claramente vislumbrado na contabilidade,
incluindo os valores que compuseram a primeira e a segunda apuração e os
motivos que o levaram a ser excluídos. O contribuinte deve demonstrar que o(s)
Fl. 7607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
4
erro(s) nas declarações apresentadas foram apontados na escrituração contábil,
através da apresentação desses documentos.
(...)15.Da mesma forma que ocorre quando há o pagamento dos tributos, para o
qual o contribuinte deve manter uma escrituração contábil baseada em
documentos hábeis e idôneos, na retificação de um pagamento indevido ou a
maior também se requer seja comprovada pela documentação contábil
correspondente, consoante o caput e o § 1° do art. 147 do CTN.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifo nosso)
(...)DECIDO
NÃO reconhecer o crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$
4.112.526,08 (quatro milhões, cento e doze mil, quinhentos e vinte e seis reais e
oito centavos), referente ao pagamento indevido ou a maior da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), código 6012, referente ao 2o trimestre de
2012, constituído por TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ 33.000.118/0001-79;

Irresignada, a Recorrente apresentou impugnação alegando a nulidade da do
despacho decisório e apresentando argumentos na tentativa de comprovar a higidez do crédito
pleiteado. A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ. Irresignada, a Recorrente interpôs
recurso voluntário alegando as mesmas razões apresentadas em sede de impugnação juntando
provas do seu direito creditório.
Como se viu linhas acima, trata-se de discussão envolvendo o pagamento a maior
de CSLL relativo ao 2o trimestre de 2006, no valor de R$ 4.112.526,08.
Consta do presente processo que, inicialmente, a Recorrente apresentou DCTF,
informando o valor de 37.519.596,34 a título de CSLL 2o Trim/2006.
Na 1a retificadora, entregue em 31/10/2006, o valor deste débito foi alterado para
R$ 33.912.052,46 (fls. 13) e, na seguinte, no 1002.006.2009.1860313396, em 31/07/2007, foi
novamente modificado, agora para R$ 33.407.070,27 (fls. 14), valor que não foi mais alterado.
A Autoridade Fiscal também confirmou o pagamento do DARF mencionado na
DCOMP no 30170.42322.010807.1.7.04-0044, cujo valor é de R$ 37.519.596,34, informando que
“consta no sistema da RFB com data de arrecadação a mesma do vencimento”.
Na primeira ocasião na qual o presente processo foi pautado para julgamento esta
Turma, com outra composição, resolveu converter o julgamento em diligência, com o retorno dos
Fl. 7608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
5
autos à Unidade de Origem, para análise da documentação apresentada pela Recorrente,
intimando-a para apresentar esclarecimentos e documentos para comprovação dos valores
retificados e, ao final, elaborar parecer conclusivo a respeito do crédito pleiteado pela Recorrente,
com a reapuração da CSLL devida no 2o Trimestre de 2006, nos termos da resolução no
1202.000.285.
Nesse sentido, em atenção à Resolução 1202.000.285, a Unidade de origem
procedeu à diligência solicitada, analisando a documentação apresentada pela ora Recorrente e
proferindo o despacho de fls. 2289-2292.
Em brevíssima síntese, a Unidade de Origem concluiu pela confirmação e
disponibilidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente, no valor de R$ 4.112.526,07.
Intimada a se manifestar sobre o parecer conclusivo emitido pela Unidade de
Origem, a Recorrente manifestou a sua concordância e requereu o provimento do recurso
voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre direito creditório
decorrente de pagamento a maior de CSLL relativo ao 2o trimestre de 2006, no valor de R$
4.112.526,07.
A Recorrente retificou a sua DCTF reduzindo o valor do débito confessado de R$
37.519.596,34 para R$ 33.407.070,27 (fl. 14). Desse modo, o crédito pleiteado pela Recorrente (R$
4.112.526,07) corresponderia à diferença entre o valor do DARF recolhido (R$ 37.519.596,34) e o
valor confessado na DCTF retificadora (R$ 33.407.070,27).
Na primeira ocasião na qual o presente processo foi pautado para julgamento, esta
Turma entendeu por bem converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem
emitisse parecer conclusivo a respeito do crédito pleiteado pela Recorrente, com a reapuração da
CSLL devida no 2o Trimestre de 2006.
Em atenção à Resolução 1202-000.285, a Unidade de Origem proferiu despacho de
diligência, que abaixo se transcreve.
3. Nessa linha, em cumprimento a diligência proposta encaminhamos um Termo
Fiscal de fls. 724 ao contribuinte dando ciência do presente feito e para que
Fl. 7609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
6
tomando ciência do feito pudesse produzir provas a fim de afastar as dúvidas
suscitadas pelo CARF. Em sua resposta o contribuinte alegou em síntese que:
Rememora-se que “trata-se de PER/DCOMP transmitido para a restituição e
posterior compensação de crédito decorrente de pagamento a maior de CSLL, do
trimestre de 2006, no valor total de R$ 4.112.526,08. Isso porque o débito do
período foi retificado de R$ 37.519.596,34 para R$ 33.407.070,27. O crédito em
voga é fruto de uma redução na base de cálculo da CSLL no valor de R$
45.694.734,07, composto da seguinte forma:

4. Em seguida o contribuinte esclarece que: “A Peticionária procedeu de forma
equivocada à adição de R$ 3.069.459,00, quando o montante correto seria de tão
somente R$ 166.450,00, gerando, por conseguinte a redução de R$ 2.903.009 em
sua base tributável. A diferença se deve a mero equívoco da Peticionária quanto
ao não aproveitamento da despesa desde a apuração inicial, haja vista a evidente
possibilidade de dedução dos dispêndios a título de patrocínios e doações com
amparo na Lei Rouanet, a título de despesas operacionais também das bases de
cálculo de CSLL 3 No tocante à “prova do quantum despendido a esse título”,
foram apresentados em sede de recurso os Recibos de Participação no
Pronac/Mecenato, por projeto patrocinado (Doc. 03 do RV - anexo), abaixo
resumidos:”.

5. A esse ponto passamos a verificar nos sistemas informatizados a situação das
DCTF original e Retificada, observamos no sistema de fiscalização Eletronica Fiscel
que a Declaração Retificadora DCTF – 200620091860313396, foi liberada nos
sistemas de modo que o Credito Tributário referente ao segundo trimestre de
2006 perfaz o valor de R$33.407.070,27, sendo possível também ser confirmado
nesta mesma tela o recolhimento a maior no valor no valor de R$4.112.526,07 em
relação ao montante total de R$37.519.596,34.
Fl. 7610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
7

6. Paralelamente consultamos também os sistemas informatizados a fim de
verificar a situação do pagamento da CSLL este n. 2786139911 PA 31/07/2006
Código Receita 6012 valor R$37.519.596,34; conforme podemos constatar na
imagem abaixo consta o Saldo Disponível no valor de R$4.112.526,07 em sintonia
com o pedido do contribuinte.

7. Em relação à documentação probatória apresentada pelo contribuinte
verificamos smj estar de acordo com a legislação tributária, o contribuinte
apresentou esclarecimentos bem claros em face aos lançamentos efetuados
apontando as respectivas contas e documentos fiscais referenciados, constam
fundamentos quanto à apropriação da a) Lei Rouanet (Doc. 03 do RV -anexo); b)
JCP detalhado na DIPJ do exercício 2007 (Doc. 04 do RV), mediante confronto
entre as Fichas 37 e 06A, revela o excesso de JCP; c) Variação Swap debatido no
recurso Voluntário em seus documentos anexos; d) Rendimento de títulos da
dívida Austríaca; e) Despesa de juros não registradas em anos anteriores pode-se
verificar que a peticionária procedeu aos seguintes ajustes contábeis: lançamento
credor na conta #29220040 (passivo circulante - Doc. 07) e contrapartida
devedora na conta #41920550 (patrimônio líquido) (fls. 298).
8. Portanto, considerando o acima exposto entendo que a documentação
probatória juntada pelo contribuinte vem a acrescentar positivamente na
apreciação do presente feito facilitando a localização e comprovação dos
lançamentos realizados bem como na apuração do tributo devido para o período
em debate.
9. Considerando também que a DCTF retificadora foi liberada após ter passado
pelos crivos de fiscalização de malha, e consequentemente alimentado os
sistemas de cobrança na forma prevista na legislação tributária como confissão de
dívida havendo constituído o crédito tributário da CSLL devida no 2o Trimestre de
2006 no valor de R$33.407.070,27 de modo a inexistir lançamento de CSLL devida
no 2o Trimestre de 2006 no valor de R$37.519.596,34.
Fl. 7611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
8
10. Considerando também em relação ao montante recolhido no valor de
R$37.519.596,34; resta o Saldo Disponível nos sistemas informatizados no valor
de R$4.112.526,07 isso em sintonia com o pedido do contribuinte.
11. Concluo em face a estas considerações, não enxergar smj óbice que impeça o
reconhecimento do indébito pleiteado pelo contribuinte.
12. Assim, considerando concluída a Diligência, dou ciência ao contribuinte nos
termos da diligência proposta, para que tenha a oportunidade de se manifestar a
respeito do relatório de diligência no prazo de 30 dias.

Entendo que a confirmação do pagamento a maior e da disponibilidade do crédito
pela Unidade de Origem já seria suficiente para o reconhecimento do crédito pleiteado pela
Recorrente. Contudo, ressalto que a retificação do débito de R$ 37.519.596,34 para R$
33.407.070,27 ocorreu em 31/07/2007, ou seja, um dia antes da transmissão da declaração de
compensação no 30170.42322.010807.1.7.04-0044 (01/08/2007).
Desse modo, considerando que a legislação vigente à época dos fatos estabelecia
que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores, veja-se o que estabelecia o art. 12, § 1o da Instrução Normativa SRF no
695, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 12. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas
normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.

Dessa forma e considerando que a DCTF retificadora foi transmitida antes da
declaração de compensação, a análise da Autoridade Fiscal deveria se limitar às informações
contidas na referida DCTF, inclusive o valor do tributo declarado como devido.
Caberia à Autoridade Fiscal, ao constatar a constituição de crédito tributário menor
que o devido, proceder à lavratura de auto de infração, nos termos do art. 9, § 4o do Decreto no
70.235/1972, que prevê a lavratura de auto de infração, ainda que da infração à legislação
tributária não resulte exigência de crédito tributário.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
Fl. 7612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901949/2012-89
9
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)(...)§ 4o O
disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Nesse sentido, como bem destacado pela Unidade de Origem, não houve
lançamento de CSLL no valor de R$ 37.519.596,34.
9. Considerando também que a DCTF retificadora foi liberada após ter passado
pelos crivos de fiscalização de malha, e consequentemente alimentado os
sistemas de cobrança na forma prevista na legislação tributária como confissão de
dívida havendo constituído o crédito tributário da CSLL devida no 2o Trimestre de
2006 no valor de R$33.407.070,27 de modo a inexistir lançamento de CSLL devida
no 2o Trimestre de 2006 no valor de R$37.519.596,34.
Por essas razões, entendo que o direito creditório pleiteado pela Recorrente deve
ser reconhecido, no valor de R$ R$4.112.526,07.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reconhecer direito creditório no valor de R$4.112.526,07, com a
homologação das compensações até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 7613
DF CARF MF
Original